Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701567-62.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. D. J. Q. P. REPRESENTANTE LEGAL: MISVELY MARIA PERICANA HERNANDEZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por M.D.J.Q.P. em face do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. Inconformado, o autor interpôs recurso requerendo, inclusive em pedido de tutela de antecipação recursal, que o apelado seja condenado a desbloquear de maneira definitiva o cartão de passe livre do apelante. 3. Analisando o que consta dos autos, verifica-se que a penalidade de suspensão do benefício objeto do recurso foi aplicada pelo período de 12 (doze) meses, de 31/08/2023 até 31/08/2024 (ID. 69460745, p. 102), já tendo, desse modo, decorrido o prazo da penalidade imposta ao apelante. 4. A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no ID. 69827571. 5. Desse modo, intimem-se as partes para que se manifestem acerca de eventual perda superveniente no interesse de agir. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital